Tribunal: STF
Processo: Rcl 92364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA E INCONSTITUCIONALIDADE N. 58. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRAZO NAO INTERROMPIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda. e outra, em 23.3.2026, contra decisões proferidas pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 000325-03.2022.5.13.0006 e pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pelas quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 e usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 9.8.2023, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 325-03.2022.5.13.0006 interposto por Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda. e outra contra o Ministério Público do Trabalho:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS EMPRESAS ACIONADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES. FUNÇÃO DE MOTORISTA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. A função de motorista deve integrar a base de cálculo utilizada para a definição do número de aprendizes a serem contratados pelas empresas, diante do que dispõe o artigo 10, § 2º, do Decreto nº 5.598/2005, norma que regulamenta a contratação de aprendizes e que prevê a inclusão na base de cálculo de todas as funções que demandem formação profissional, ainda que o exercício da atividade de dirigir necessite habilitação específica nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Agravo de instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES. DANOS MORAIS COLETIVOS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEIS FEDERAIS. Tendo em vista o descumprimento da legislação trabalhista relativa à contratação de aprendizes no percentual mínimo legal, de forma a repercutir no plano dos valores e interesses coletivos e difusos da sociedade, o grau de culpa das rés e a extensão do dano, identifica-se violação ao artigo 1º, caput, inciso I, da Lei nº 7.347/85 e aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. DESCUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES. AFRONTA À ORDEM JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS DEVIDA. VALOR ARBITRADO SOB OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Constatada a afronta à ordem jurídica no que se refere ao percentual mínimo exigido para a contratação de aprendizes, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública pleiteando a condenação das empresas acionadas a indenizar por dano moral coletivo, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). O Regional entendeu que a situação não detinha potencial lesivo apto a autorizar o deferimento da indenização por dano moral coletivo, indo de encontro ao entendimento sedimentado neste Tribunal, para quem o descumprimento da legislação trabalhista, no caso, assume dimensão que acarreta repercussões no plano dos valores e interesses coletivos e difusos da sociedade, mormente no que diz respeito ao interesse na profissionalização dos jovens brasileiros. Assim, a condenação no pagamento de indenização por dano moral coletivo é devida, eis que comprovada a existência de conduta ilícita que viola interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, causando danos individuais, coletivos (stricto sensu) e difusos. Diante disso, conheço do recurso de revista por violação ao artigo 1º, inciso I, da Lei nº 7347, de 24 de julho de 1985. Também o faço por vislumbrar violação aos artigos 186, 927 e 944 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro). Tendo em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, levando em consideração a gravidade e a natureza da lesão, a repercussão da ofensa na sociedade e na ordem jurídica e social, e a condição social e econômica das ofensoras, bem como o caráter pedagógico da reparação indenizatória, condeno cada uma das Reclamadas no pagamento de indenização por dano moral coletivo no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor de instituição que atue na defesa ou proteção do bem jurídico violado (contratos de aprendizagem), a ser indicada pelo autor, em execução, mediante prestação de contas no juízo de origem. Recurso de Revista conhecido e provido” fls. 1-3, (e-doc. 5).

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos (fl. 44, e-doc. 5).

Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda. e outra opuseram novos embargos de declaração, que tiveram o seguimento negado monocraticamente (Disponível em: https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=DRgmVN2FOiBjO9Qll5WUqreNjYR209KTkrzNffkU.consultaprl43mm6gw?conscsjt=&numeroTst=0000325&digitoTst=03&anoTst=2022&orgaoTst=5&tribunalTst=13&varaTst=0006&consulta=Consultar).

Contra essa decisão, as reclamantes interpuseram recurso extraordinário.

O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho assentou ser incabível o recurso extraordinário por ter sido interposto contra decisão monocrática e negou-lhe seguimento com fundamento na Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (fls. 47-48, e-doc. 5).

Em 24.2.2026, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o processamento do agravo interno interposto pelas reclamantes por ser incabível e salientou que contra decisão que inadmite o recurso extraordinário sem fundamento na sistemática da repercussão geral cabe apenas o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 6).

Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento n. 325-03.2022.5.13.0006 e contra a decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, Transnacional Transporte Nacional de Passageiros Ltda. e outra ajuízam a presente reclamação.

3. Informam que a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, “ao julgar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo MPT, deu-lhe provimento para reformar as decisões das instâncias ordinárias” e que “foi neste momento processual que a condenação, antes inexistente, foi criada”, pois o “acórdão condenou cada uma das Reclamantes ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo, sob o fundamento de que o descumprimento da cota de aprendizes configuraria, por si só, o dano” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumentam que “aplicar a taxa SELIC desde o ajuizamento da ação (2022) sobre um montante que só passou a ser devido em 2023 é uma contradição lógica e jurídica. Significa, na prática, impor juros e correção sobre um capital que não estava à disposição das Reclamantes e que não era devido por elas” (fl. 9, e-doc. 1).

Acrescentam que “a decisão da Vice-Presidência do TST, que negou seguimento ao Agravo Interno das Reclamantes por ‘erro grosseiro’, constitui um ato de inaceitável usurpação da competência desta Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 1).

Requerem medida liminar “para determinar a imediata suspensão do andamento do Processo nº 0000325-03.2022.5.13.0006, em trâmite perante a Justiça do Trabalho, obstando-se a prática de quaisquer atos executórios, até o julgamento de mérito desta Reclamação” (fl. 14, e-doc. 1).

Pedem “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para: d.1) Cassar a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho em 24 de fevereiro de 2026, que indeferiu o Agravo Interno por ‘erro grosseiro’, por usurpação da competência desta Suprema Corte, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário para que seja devidamente analisado; d.2) Subsidiariamente, ou mesmo de ofício em razão da matéria, cassar o acórdão da 2ª Turma do TST (proferido nos autos dos ED-RRAg-325-03.2022.5.13.0006, em 11/09/2024), na parte em que determinou a aplicação da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, para o fim de se definir que a atualização monetária da indenização por dano moral coletivo incida apenas a partir da data de seu arbitramento (Acórdão da 2ª Turma do TST de 09/08/2023), em estrita observância à autoridade e à correta interpretação da tese firmada por este Egrégio STF nas ADCs 58 e 59” (fls. 14-15, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta ação se a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 325-03.2022.5.13.0006, teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 e se o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao não conhecer de agravo, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados. 

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.

7. Na espécie, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 000325-03.2022.5.13.0006, as reclamantes opuseram dois embargos de declaração, sendo o segundo julgado monocraticamente e, na sequência, recurso extraordinário.

O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foi exercido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que assentou ser incabível recurso extraordinário contra decisão monocrática, pelo que aplicou a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa decisão, as reclamantes interpuseram agravo interno fundamentando no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 265 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, indeferido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho por ser incabível.

As reclamantes alegam ter havido a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Razão jurídica não assiste às reclamantes.

Ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal, apenas atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível.

O recurso cabível contra a inadmissão do recurso extraordinário nos casos em que não se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, como se tem no caso, é o recurso extraordinário com agravo fundamentando no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

8. As reclamantes alegam, ainda, que a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 000325-03.2022.5.13.0006 teria descumprido o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.

Contra os segundos embargos de declaração opostos, julgados monocraticamente, as reclamantes interpuseram recurso extraordinário incabível e, na sequência, agravo também incabível.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).

Assim, a decisão reclamada, pela qual negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação.

9. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a questão nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável rediscutir matéria transitada em julgado para a parte reclamante. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, além de suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 83.316-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 497-RG, RE 629.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento”(Rcl n. 83.045-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PROCLAMADO EM DECISÃO NÃO OBJETO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 80.718-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).

“RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora